Tribunal: TJMT
Processo: 1022618-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022618-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MYRIAM DIVINA DE SOUZA - CPF: 420.223.631-91 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEMAIS MODALIDADES DE CRÉDITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a liberação integral de valor retido de conta salário da autora e a abstenção de novas retenções para quitação de débitos contratuais, com fixação de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é lícita a retenção integral de salário depositado em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimos bancários comuns, previamente autorizada pelo mutuário, e se é possível limitar judicialmente tais descontos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

4. A modificação judicial das condições contratuais, mediante limitação de descontos, afronta o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e pode ensejar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa.

5. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana deve ser ponderada com a autonomia privada e a segurança jurídica, especialmente quando o devedor consentiu com a forma de pagamento no momento da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a tutela de urgência, restabelecendo os descontos contratuais nos termos pactuados.

Tese de julgamento: "1. É lícita a retenção de valores em conta corrente, ainda que de natureza salarial, para pagamento de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizada pelo mutuário. 2. Não se aplica, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003 aos empréstimos bancários comuns."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Número Único 1005304-88.2025.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por MYRIAM DIVINA DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar ao Banco/agravante que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas proceda à liberação integral do valor de R$ 3.146,63 (três mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) retido da conta salário da autora em 30 de maio de 2025; se abstenha de proceder a futuras retenções dos valores creditados na conta salário da autora a título de vencimentos, proventos ou verbas de natureza alimentar, para quitação de débitos contratuais, preservando-se o mínimo existencial da devedora; fixa multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento de qualquer das obrigações acima, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento reiterado. (cf. Id. nº 197537383 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a limitação dos descontos determinada na decisão recorrida viola o princípio do
pacta sunt servanda
, ao impedir que o credor receba a prestação tal como ajustada contratualmente.

Alega que a restrição de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 não se aplica ao caso, pois nem todos os contratos firmados se deram na modalidade de empréstimo consignado, tratando-se, em sua maioria, de descontos efetuados diretamente em conta corrente.

Argumenta, ainda, que a multa fixada se revela excessiva, com potencial para ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, sejam mantidos os descontos relativos ao contrato de empréstimo objeto da lide; de imediato, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. nº 298551371).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 299475871).

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão (Id. 305652371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência movida por Myriam Divina de Souza contra Banco do Brasil S.A, todos qualificados nos autos.

A autora narra que mantém conta salário junto ao banco réu, onde recebe seus vencimentos mensais no valor líquido de R$ 3.146,63. Afirma que em 30 de maio de 2025, o réu procedeu à retenção integral de seu salário para quitação de parcelas de empréstimos de crédito direto ao consumidor, deixando sua conta com saldo zerado.

Sustenta que a conduta é ilegal e abusiva, violando a impenhorabilidade dos vencimentos e comprometendo sua subsistência e de três netos menores sob sua guarda. Comprovou as tentativas de solução administrativa através de protocolos junto ao SAC e conversas com gerente da agência.

Requer em sede liminar a liberação imediata do valor retido e a abstenção de futuras retenções que comprometam o mínimo existencial, sob pena de multa diária.

(...)

O pedido de tutela antecipada da autora é para que a instituição financeira ré proceda à imediata liberação do salário retido da autora, no valor de R$3.146,63, creditando-o em sua conta salário, e também para que se abstenha de realizar novas retenções que comprometam o mínimo existencial da autora.

(...)

No presente caso, verifica-se a presença de ambos os requisitos, conforme se passa a analisar em cognição sumária própria desta fase processual.

A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o banco réu procedeu à retenção integral do salário da autora, no valor de R$ 3.146,63, conforme extrato bancário de 30 de maio de 2025, que registra o "Recebimento de Proventos" e, na mesma data, os débitos relativos a "Pgto CDC Renovação" e "Pgto CDC Antecipação", zerando o saldo da conta.

A conduta do réu afronta diretamente o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Tal proteção legal visa assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, princípios de estatura constitucional.

(...)

Ao que se depreende, os descontos, embora sejam decorrentes de crédito direto ao consumidor com desconto em conta, foram feitos em conta salário da parte autora e bloqueou o valor integral de seus proventos.

Ademais, o próprio banco réu tinha pleno conhecimento da natureza salarial dos valores depositados, como comprova a documentação acostada no ID. 196659976, circunstância que agrava a conduta praticada.

O risco de dano mostra-se patente e grave. A retenção integral do salário deixou a autora em situação de extrema vulnerabilidade, impossibilitada de prover seu sustento básico e o de três netos menores sob sua responsabilidade.

A privação dos meios de subsistência caracteriza dano de difícil reparação, que transcende a esfera meramente patrimonial para atingir direitos fundamentais relacionados à dignidade humana, alimentação, moradia e proteção da família.

A situação não comporta dilação temporal, pois cada dia de permanência da retenção agrava os prejuízos experimentados pela requerente e seus dependentes, configurando o perigo na demora inerente ao trâmite processual.

Ademais, a medida pleiteada apresenta caráter reversível, não gerando prejuízos desproporcionais ao banco réu, que poderá exercer seu direito de crédito através dos meios legais apropriados, respeitados os limites legais de comprometimento da renda do devedor.

(...) DETERMINAR ao banco réu:

I. que proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, à liberação integral do valor de R$ 3.146,63 (três mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) retido da conta salário da autora em 30 de maio de 2025;

II. se ABSTENHA de proceder a futuras retenções dos valores creditados na conta salário da autora a título de vencimentos, proventos ou verbas de natureza alimentar, para quitação de débitos contratuais, preservando-se o mínimo existencial da devedora;

d) Fixar MULTA DIÁRIA no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento de qualquer das obrigações acima, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento reiterado
;”

A controvérsia central reside na análise da legalidade da retenção integral do salário da agravada pelo Banco/agravante para quitação de parcelas de empréstimos, bem como na possibilidade de limitação dos descontos futuros ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos.

Com efeito, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo, tema 1085 (REsp 1863973/SP) "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Assim, o desconto em conta corrente, quando expressamente autorizado em contrato, constitui exercício regular de direito da instituição financeira, não se confundindo com a modalidade de empréstimo consignado ou penhora de salários vedada pelo art. 833, IV, do CPC.

O agravante argumenta que a manutenção da decisão pode causar prejuízo de difícil reparação, considerando que a limitação imposta modifica unilateralmente as condições contratuais pactuadas, violando os princípios da força obrigatória dos contratos.

Não obstante a necessidade de proteção do mínimo existencial da devedora, a medida deve ser calibrada conforme a natureza jurídica de cada contrato, distinguindo-se empréstimos consignados e as demais modalidades de mútuos bancários, em que cabe ao consumidor a análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Conforme demonstrado nos autos, as operações financeiras foram realizadas na modalidade Crédito Direto ao Consumidor celebrados mediante livre manifestação de vontade das partes, com pleno conhecimento das condições pactuadas, incluindo os valores das prestações, prazos e forma de pagamento. O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), impõe que as convenções legitimamente celebradas devem ser cumpridas nos exatos termos em que foram ajustadas.

A modificação unilateral das condições contratuais, mediante limitação judicial dos descontos a percentual inferior ao pactuado, representa violação ao equilíbrio contratual originalmente estabelecido e pode configurar enriquecimento sem causa da devedora, na medida em que permite o usufruto do crédito concedido sem o correspondente adimplemento nas condições acordadas.

Não se desconhece a importância da proteção ao mínimo existencial e da preservação da dignidade da pessoa humana, princípios de estatura constitucional que informam todo o ordenamento jurídico.

No caso em análise, verifica-se que a agravada, ao contratar os empréstimos com autorização expressa para desconto em conta corrente, manifestou sua vontade de comprometer parte de seus vencimentos para o pagamento das obrigações assumidas. Esta autorização não pode ser posteriormente revogada unilateralmente, sob pena de violação da segurança jurídica e do princípio da boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, para revogar a tutela de urgência concedida, a fim de manter os descontos contratuais conforme pactuado entre as partes, respeitando-se a natureza jurídica de cada contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025